Tribunal: TJPA
Processo: 0099816-65.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0099816-65.2015.8.14.0065

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RENAN LOPES SOUTO, MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PRAZO EM DOBRO PREVISTO NO ART. 180 DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de manifestação do Parquet sobre a assunção da titularidade da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Alega-se erro na contagem do prazo processual, que foi computado de forma simples e não em dobro, conforme determina o art. 180 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro na contagem do prazo para manifestação do Ministério Público, bem como se a extinção do processo, sem resolução de mérito, foi prematura diante do princípio da primazia do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que o prazo processual do Ministério Público foi erroneamente computado de forma simples, desconsiderando o prazo em dobro previsto no art. 180 do CPC.
4. O Ministério Público já havia demonstrado interesse no prosseguimento da ação, sendo indevida a extinção prematura do processo, em afronta ao princípio da primazia do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: "O Ministério Público tem direito ao prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, devendo ser afastada a extinção prematura do processo em razão do erro na contagem do prazo de forma simples."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em sessão presencial, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação reformando a sentença nos termos do voto desta relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0099816-65.2015.8.14.0065

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORES DE JUSTIÇA: FLÁVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI e OUTRO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ADVOGADO: RODRIGO PERES RIBEIRO (OAB/PA 27.792)

APELADO: RENAN LOPES SOUTO

ADVOGADAS: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA (OAB/PA 21.052) e SÂMIA HAMOY GUERREIRO (OAB/PA 20.176)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

O Ministério Público do Estado do Pará, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Município de Água Azul do Norte em desfavor do senhor Renan Lopes Souto, interpôs recurso de apelação contra sentença que verificando o desinteresse do
Parquet
em dar prosseguimento ao feito extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O apelante, em síntese, alegou ter ocorrido erro na certificação do transcurso do prazo conferido pelo Juízo de primeiro grau para manifestação do
Parquet
acerca do interesse em assumir o polo ativo da ação, computado de forma simples e não em dobro.

Aduziu que agindo como
custus iuris
já havia se manifestado pugnando pelo prosseguimento da ação.

Asseverou que a extinção prematura do feito consistiu na adoção de formalismo exacerbado contrariando o princípio da primazia do mérito.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça ratificou a manifestação da Promotoria de Justiça requerendo a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Farei breve apanhado sobre a tramitação da ação para facilitar a compreensão do caso.

O pedido de desistência da ação de improbidade administrativa, formalizado pelo Município de Água Azul do Norte – à época representado pela Prefeita Cátia Patrícia Ferreira (2014 à 2016) – foi expressamente
indeferido
na decisão que também indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou ao requerido que apresentasse manifestação escrita (ID 7188230 – Págs. 01 a 03).

Após a manifestação do requerido, o
Parquet
(ID 7188233 – Pág. 04), reiterou a manifestação já apresentada acerca do prosseguimento da ação de improbidade (ID 7188229 – Pág. 04).

O Juízo de primeiro grau então recebeu a petição inicial, ordenou a citação do réu e,
verificando que este último assumiu a condição de representante da parte autora
(Prefeito do Município de Água Azul do Norte), determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público para manifestação a respeito da assunção de titularidade do feito ou outra conduta que entendesse adequada (ID 7188234 – Págs. 01 a 03).

Após a apresentação da contestação pelo réu o Juízo singular determinou à Secretária que desse cumprimento a decisão anterior encaminhando os autos ao
Parquet
(ID 7188236 – Pág. 02).

Nesse interim os autos foram remetidos à Central de Digitalização deste Tribunal de Justiça para posterior remessa ao Grupo da Meta 4 do CNJ.

Regressando os autos o Juízo de primeiro grau (27/11/2019) reiterou a determinação para que a Secretaria cumprisse a parte final da decisão anterior e intimasse o Ministério Público para não apenas se manifestar sobre assumir a titularidade da ação, mas também se manifestar sobre a contestação (ID 7188239).

A Secretaria certificou que o
Parquet
não apresentou manifestação (ID 7188241). Em seguida houve a prolação da sentença extinguindo o processo, sem resolução de mérito, em razão da inércia do Ministério Público em assumir a titularidade da ação (ID 7188242 – Págs. 01 a 03).

A matéria devolvida neste apelo se restringiu a verificação do alegado erro na contagem do prazo para manifestação do
Parquet
acerca do seu interesse em assumir a titularidade da ação de improbidade administrativa.

No que concerne aos prazos processuais e sua contagem os artigos 180, 183, §1º e 2019 do CPC estabelecem:

Art. 180.
O Ministério Público gozará de

prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal
, nos termos do art. 183, § 1º .

(...)

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.

(...)

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
.

No caso presente, junto ao PJE1G, aba expedientes, é possível visualizar que relativamente à mencionada determinação judicial o representante do
Parquet
registrou ciência no dia 13/12/2019 (16:21:04), sendo considerado pelo sistema com termo final para sua manifestação 03/02/2020 (23:59:59), ou seja, houve contagem do prazo de forma simples (15 dias), e não em dobro (30 dias) consoante disposto no art. 180 do CPC.

Essa conclusão somente se avulta ao observar, ainda no sistema PJE1G (aba expedientes), que a intimação do
Parquet
sobre a prolação da sentença terminativa, ora recorrida, observou a contagem em dobro do prazo.

Diante disso, e considerando igualmente que o órgão ministerial já havia externado o desejo de prosseguir com a ação deve ser afastada a extinção prematura do feito.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para novamente providenciar a intimação do
Parquet
acerca do seu interesse em assumir a titularidade da ação de improbidade administrativa, cujo prazo deverá sem computado na forma prevista pelo art. 180 do CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2024